Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704441-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte apelada para se manifestar sobre ID 52567627 e ID 52567629. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora